Tribunal: TJES
Processo: 0000709-80.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-80.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ESTEVAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000709-80.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ESTEVAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E IDENTIDADE FALSA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000709-80.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ESTEVAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 15 de maio de 2023, em Vila Nova, Viana/ES, o apelante vendia, trazia consigo e guardava 23 (vinte e três) pinos de “cocaína”, 12 (doze) papelotes de “cocaína”, 28 (vinte e oito) pedras de “crack” e 26 (vinte e seis) buchas de “maconha”, conforme auto de apreensão nº 2090.3.16428/2023, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Impende ressaltar que o ora denunciado também se atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, com o intuito de não ser identificado como preso evadido do sistema prisional.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo boletim unificado (fls. 22/26), auto de apreensão (fl. 15), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 16), laudo de exame químico (fl. 135/35-v), bem como pela prova oral produzida no curso da persecução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

TESTEMUNHA PM MARCO ANTÔNIO SANDERHUS BENTO

“(...) que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que os traficantes não ficam com a droga em sua posse e a escondem em outros locais; que os traficantes costumam ir ao local onde escondem a droga, entregam e voltam posteriormente; que tal conduta é chamada de “formiguinha”; que foi o primeiro contato que o depoente teve com o acusado;
que no dia dos fatos, o indivíduo foi abordado próximo ao bar; que o depoente era o motorista da viatura; que visualizaram o acusado em um terreno, manipulando algo; que quando o acusado chegou próximo ao bar, foi abordado, e encontraram o material que ele manipulava; que haviam duas ou três pessoas próximas ao bar;

que a droga estava condicionada, embalada e pronta para o consumo.
(...)”.

TESTEMUNHA PM ULAN FERREIRA SERPA:

“(...) que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que no dia dos fatos não foi fornecida a qualificação correta do acusado;
que montaram um ponto de observação e foi possível visualizar o ilícito;
que foi a primeira vez que teve contato com o acusado;
que o depoente participou do ponto de observação e da abordagem ao acusado; que o acusado ficava em uma calçada, e era procurado por pessoas que lhe entregavam algo; que o acusado recebia dinheiro, ia ao local onde guardava entorpecentes, e entregava na mão destas pessoas; que esta atitude foi repetida por algumas vezes; que em dado momento, apareceu um motociclista, fazendo o “recolhe”; que abordaram o acusado e encontraram com ele a quantia de R$ 10,00; que encontraram os entorpecentes no local em que o acusado se dirigia; que a droga estava embalada e pronta para a venda;
que o acusado disse na ocasião que tinha 17 anos de idade; que na Delegacia, foi possível identificar o acusado, que é evadido do sistema prisional.(...)”.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude dos antecedentes criminais maculados e quantidade e variedade de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 (23 pinos de cocaína, 12 papelotes de cocaína, 28 pedras de crack e 26 buchas de maconha), razão pela qual resulta proporcional.

Em ralação ao pleito de
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase dosimétrica do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, entendo que merece prosperar, razão pelo qual redimensiono a pena para 05 (cinco) meses de detenção.

Por fim, mantendo o concurso material, fixo a pena definitiva total em 07
(sete) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.

Firme em tais fundamentos DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de que seja procedida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.